Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-31.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-31.2020.8.14.0059

APELANTE: SARA PINTO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129,
CAPUT
, E ART. 329, § 1º, DO CPB – LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E

CONCISO PRESTADO PELA TESTEMUNHA EM JUÍZO, CORROBORADO PELO EXAME DE LESÃO CORPORAL A QUE FOI SUBMETIDA A VÍTIMA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA A AMBOS OS DELITOS.
PARCIAL PROVIMENTO
.
OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUE APRESENTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DA APELANTE, TENDO O MAGISTRADO ESCORREITAMENTE AUMENTADO A PENA BASE NO PERCENTUAL DE 1/6, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CONTUDO, A PENA COMINADA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, SENDO REDUZIDA CONFORME FUNDAMENTAÇÃO. DEVENDO A PENA CORPORAL SER SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER DEFINIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SARA PINTO GONÇALVES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, e 329, § 1º, do Código Penal.

Relatou a Denúncia, ID 18470647, que a ora apelante foi presa em flagrante pela prática do crime de lesão corporal, desacato e resistência, praticados contra Sílvio Barbosa Lima, que se encontrava no exercício de sua função.

Conforme a inicial acusatória, no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 21:30, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via 190, por uma mulher que informava que sua filha estava sendo vítima de violência doméstica, tendo a guarnição se dirigido ao endereço informado.

Que ao chegar ao local a guarnição foi recebida pela genitora da ora apelante, tendo esta informado aos policiais que sua filha estava sendo agredida por seu companheiro, Sr. Carlos Augusto Soares do Nascimento Filho, conduzindo os agentes à residência da vítima e, ao chegarem ao local, os policiais perceberam que o imóvel estava bagunçado, demonstrando a ocorrência do delito, porém, ao questionarem a suposta vítima, ora apelante, foram hostilizados por ela que afirmava não ter chamado ninguém; em razão dos sinais de agressão os policiais, ao avistarem o suposto agressor lhe deram voz de prisão, porém, este não atendeu ao comando; que no mesmo instante a genitora da vitima adentrou ao imóvel e, juntamente com a vítima, ora apelante, passou a proferir palavras de baixo calão e a fazer alarde, chamando a atenção de familiares, o que provocou tumulto no local.

Que a apelante passou a incitar seus familiares a agredirem os policiais

e estes, ao perceberem que a situação estava ficando fora de controle, tentaram sair do local, contudo, a ora apelante, que aparentava estar embriagada, se armou com um pedaço de pau e agrediu um dos policiais, razão pela qual eles saíram do local, só retornando com apoio tático e efetuaram a prisão em flagrante da ora apelante; que após diligências lograram êxito em prender o companheiro desta, que portava duas facas e uma mochila, restando clara sua intenção em empreender fuga do distrito da culpa.

Perante a autoridade policial a ora apelante negou os fatos, afirmando que tudo não passava de “armação” dos policiais, sendo o policial agredido submetido a exame de corpo de delito que comprovou a agressão, sofrida durante o trabalho.

Em razão de tais fatos, restou a apelante denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 329, §1º, 330,
caput
e 331,
caput
, do CP, sendo, às fls. 07, do documento de mesmo ID, recebida a denúncia.

Em ID 18470648, fls. 05, Resposta à acusação.

Em ID 18470649, fls. 04/06, alegações finais ministeriais.

Em ID 18470656, Alegações finais defensivas.

Em ID 18470658, Sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando a ora apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, c/c art. 329, § 1º, do CP, sendo a pena base, em razão do primeiro delito, cominada em 06 meses de detenção e, em razão do segundo, em 01 ano e 02 meses de reclusão, no que restou final e definitiva, sendo, ao final, substituída por penas restritivas de direitos.

Em ID 18470660, razões da apelação onde requereu a defesa a absolvição da apelante por ausência de provas, alegando que a condenação não pode se dar com base apenas no que produzido em sede inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP, e que a vítima da suposta lesão corporal não compareceu em Juízo para ratificar seu relato, não restando igualmente provada a prática do crime previsto no art. 329, § 1º, do CP, uma vez que a única testemunha ouvida só prestou relato sobre a suposta lesão corporal, tendo a apelante negado a imputação que lhe fora feita, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha por si arrolada e, subsidiariamente, que seja revista a pena base para que esta passe ao mínimo legal, com nova análise da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 18470664, o representante do órgão ministerial manifestou-se pela improcedência do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, em parecer de ID 19826347, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
não

provimento.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SARA PINTO GONÇALVES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, e 329, § 1º, do Código Penal.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço e, não
havendo questão
preliminar, adentro ao mérito da demanda.

Da absolvição

Requer a apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas na medida em que não restou demonstrada, em sede judicial, a prática da conduta que lhe fora imputada, pois não fora ouvida em sede judicial a vítima do crime do art. 129, caput, do CP, e a testemunha ouvida não prestou esclarecimentos sobre o crime do art. 321, § 1º, além de a testemunha da defesa ter corroborado o relato da ora apelante acerca da negativa de autoria.

Antes de adentrar às oitivas judiciais constantes dos autos, mostra-se importante ressaltar que os delitos pelos quais foi a ora apelante condenada, lesão corporal, art. 129,
caput
, e resistência, art. 329, § 1º, ambos do CPB, estão assim definidos,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Se configurando o crime de lesão corporal pela prática de qualquer dano contra a integridade física ou à saúde de outrem e o crime de resistência pelo simples ato de se opor ou resistir à execução de ato legal,

e, sob esse prisma, analisando as provas orais colhidas em audiência, verifica-se que, diferentemente do asseverado pela Defesa, a apelante efetivamente ofendeu a integridade física do agente público durante o cumprimento de suas funções, bem como, mediante violência, se opôs à execução de ato legal, razão pela qual não há como se promover à sua almejado absolvição.

Na mídia acostada aos autos, ID 18470615/18, tem-se o depoimento da testemunha Deivison Lima dos Santos, policial militar, que ao Juízo afirmou que foram acionados, via 190, por uma senhora que relatou estar sua filha sendo vítima de espancamento, razão pela qual se deslocaram ao local informado e ao chegarem observaram que a casa estava bagunçada; que iniciaram um diálogo com o suposto agressor e a certa altura chegaram outras pessoas, que vinham de uma festa que ocorria em um clube às proximidades, e que a suposta vítima, ora apelante, agrediu o sargento Silva, que levou uma paulada na cabeça causada pela apelante; que quando começou o tumulto recuaram, tendo o sargento levado a mão à cabeça em razão da agressão; que foram ao local atender a uma ocorrência de violência doméstica; que se retiraram do local às pressas e só retornaram após conseguir apoio da guarnição de Salvaterra.

Em mídia de Id 18470620/24, a ora apelante negou os fatos, afirmando ao Juízo que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não fora agredida por seu marido e que o que ocorreu foi tão somente uma discussão entre o casal; que sua casa não estava bagunçada e que apenas um pote de feijão estava fora do lugar, pois o tinha jogado na parede; que não sabia que haviam acionado a polícia; que a única coisa que disse aos policiais é que não precisava da polícia em sua casa; que tinha bebido, mas não estava embriagada; que foi conversar com um policial e quando voltou já estava formada a confusão e tinha um rapaz com a cabeça quebrada e tentou apaziguar a situação; que não bateu em policial nenhum, sendo seu depoimento interrompido para oitiva da testemunha apresentada pela defesa e que não fora arrolada, retornando este em ID 18470634/36, onde reiterou a apelante a inocorrência de violência doméstica, bem como a qualquer policial, afirmando não saber quem agrediu o PM.

A testemunha da defesa, depoimento em ID 18470630/32, Sr. Luiz Carlos, relatou que os policiais invadiram a casa para prender a apelante; que a mãe dela passou mal e foi levada ao hospital; que bateram nele e nela, além de a chamarem de vagabunda; que o PM Sílvio bateu nela; que invadiram para prender o marido dela, mas ela não os agrediu; que foi algemado e levado para a delegacia; que os policiais falavam que ela os agrediu com uma perna manca, mas isso não ocorreu; que foram lá porque estavam fazendo ronda e já chegaram prendendo todo mundo; que bateram em várias pessoas.

Portanto, não prospera a alegação defensiva de que inexiste prova nos autos apta a sustentar um édito condenatório e de que este foi proferido com base nos elementos produzidos na fase inquisitorial uma vez que do

depoimento prestado pela testemunha ministerial, PM

Deivison Lima dos Santos, se denota relato firme e esclarecedor acerca dos fatos, tendo este não apenas relatado a agressão sofrida pelo Sargento Silva praticada pela apelante, restando comprovada a conduta do art. 129, do CP, como também afirma a impossibilidade de cumprimento da missão, pois foram impedidos de realizarem seu trabalho, o que só ocorreu após conseguirem reforço dos PM’s de Salvaterra e retornarem ao local dos fatos para efetuarem a prisão da ora apelante.

Quanto a testemunha apresentada pela defesa, tem-se que esta não presenciou os fatos desde o início, só chegando ao local depois que a polícia militar, já com o reforço dos PM’s da Cidade de Salvaterrra, retornaram e efetuaram a prisão da ora apelante, não sabendo esclarecer, portanto, nada acerca dos fatos, e tampouco sobre a agressão sofrida pelo Sargento Silva, como bem esclareceu o PM Deivison em seu depoimento.

Quanto à alegação de que a lesão corporal não restou comprovada, ante o não comparecimento da vítima em Juízo, tem-se que tal alegação não prospera pois, como ao norte relatado, a testemunha ocular Deivison relatou ao Juízo os fatos e a forma como ocorreram.

Ressalte-se que a ora apelante foi presa logo após a prática delitiva, sendo o depoimento prestado por dos policiais que estava presente no local dos fatos elemento probatório que serve de sustento à condenação, pois se mostra suficiente à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, tendo este reconhecido em Juízo a ora apelante como aquela que agrediu o PM quando do cumprimento de seu dever, sendo ela conduzida à delegacia logo após a prática delitiva, quando os PM’s conseguiram reforço e retornaram ao local dos fatos.

Tem-se, portanto, que o depoimento prestado pelo agente público em Juízo corrobora aquele prestado pela vítima em sede inquisitorial, indo ao encontro e corroborando os termos da denúncia, gozando seu depoimento de presunção de veracidade, mormente por se mostrar firme e esclarecedor acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, pois o depoimento do policial que participa da operação e diligência que culmina com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento por ele prestado, sendo que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Ressalto, por oportuno, que a corroborar a versão ministerial, tem-se, às fls. 07, do documento de ID 18470639, exame de corpo de delito a que foi submetida a vítima, Sílvio Barbosa Lima, comprovando a efetiva ofensa à sua integridade e saúde corporal em decorrência de agressão física causada com um pedaço de madeira, durante o seu trabalho, e da qual resultou um edema no couro cabeludo.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que a apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenada, lesão corporal e desobediência, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou a isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta destas para a condenação, pois
inexiste dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, uma vez que da análise dos elementos de prova verifica-se que os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo e o conjunto probatório, ao contrário, demonstra a autoria e materialidade dos delitos pelos quais fora condenada, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, nos termos da fundamentação supra.

Da Dosimetria

Pretende o apelo, em tese subsidiária, que se promova uma revisão da dosimetria para que a pena base da apelante passe ao mínimo legal e, para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“A culpabilidade transborda à espécie, a medida em que a acusada agrediu os policiais militares que estavam no exercício da função e que tinham se deslocado até o local para salvaguarda-la de supostas agressões cometidas pelo marido contra ela; a acusada não possui antecedentes criminais; não há dados acerca de sua conduta social e de sua personalidade, de modo não podem ser consideradas em seu prejuízo; os motivos e as circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal;
as consequências não foram além das esperadas pela sua natureza; o comportamento da vítima não influiu na prática do delito
.”

Da análise do excerto ao norte colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, em relação a ambos os crimes, apresentando esta devida fundamentação, razão pela qual há que ser mantida a valoração negativa do vetor, porém, ao proceder ao aumento da pena o fez de forma desproporcional, pois, para o crime de lesão corporal, que prevê pena mínima de 03 meses de detenção, cominou esta em 06 meses, porém, a orientação do STJ é de que, ante a ausência de determinação do quantum de aumento pelo legislador, que se aplique a fração de 1/6 em razão de cada vetor desfavorável, razão pela qual adoto tal patamar e reduzo a pena base da ora apelante, pelo crime do art. 129, caput, do CPB, para 03 meses e 15 dias de detenção, no que se tornará final e definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena.

Quanto ao crime de desobediência, igualmente considerou desfavorável o magistrado uma circunstância judicial, culpabilidade, apresentando a esta devida e suficiente fundamentação e, ante a presença de apenas um vetor negativo cominou a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão, ou seja, aplicou ao vetor o aumento de 1/6, estritamente de acordo com a orientação jurisprudencial, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, que deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressaltando se tratarem de penas com regime de cumprimento diversos, devendo, portanto, ser cumprida inicialmente a mais gravosa, de acordo com o que determina o artigo 69 e 76, do CP, não havendo como se promover a soma das penas, como procedeu o sentenciante, por se tratarem de regimes de cumprimento diversos, devendo a pena final ser convertida em pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena cominada ao crime de lesão corporal, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024